Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701197-82.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIANE MAGDA CARVALHO RODRIGUES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Riane Magda Carvalho Rodrigues contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a existência da dívida referente ao contrato de financiamento no 12031000161305 e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) de acordo com o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões, a apelante sustenta que entrou em contato por telefone com a empresa Santander Financiamentos para obter a informação do saldo devedor da sua dívida para poder quitá-la, mas foi orientada pelo atendente da financeira a buscar as informações pelo site da empresa, e assim o fez. Após o acesso ao site oficial do banco e contato via “chat”, recebeu um contato por meio do aplicativo “WhatsApp”, por onde realizou a confirmação de alguns dados do contrato e os termos para solucionar a dívida em questão, sendo então gerado o boleto a ser pago para quitar a dívida referente ao financiamento do veículo. Acrescenta que as instituições financeiras/apelantes oferecem em seus sites a opção de receber o boleto de quitação de débito via e-mail, após contato por meio do aplicativo “WhatsApp”, para que ocorra a quitação de seus financiamentos. Argumenta que se a financeira (Santander Financiamentos) não dispõe de meios para controlar a segurança da sua rede, bem como a autenticidade das informações relativas aos boletos emitidos pelo seu site, não pode vir a imputar a sua responsabilidade ao consumidor que é a parte mais fraca da presente relação de consumo. Frisa que não teve qualquer participação para ocorrência da fraude praticada por terceira pessoa, alheia à relação que ela firmou com as financeiras. Além disso, o fato de o boleto ter sido retirado pelo e-mail enviado pela financeira e que não houve qualquer informação de possível fraude no referido site, é prova suficiente para eximi-la, enquanto consumidora, de qualquer responsabilidade pelos danos gerados pela “suposta falsificação do boleto” pago por ela. Entende que, em se tratando a situação em análise de um fortuito interno, devem os apelados/fornecedores responder de forma objetiva pelos danos por ela suportados. Requer em sede de tutela de urgência que seja suspensa “a renegociação que a autora foi compelida a fazer com o banco requerido para manter o veículo, bem como pagamento das parcelas que estão sendo pagas enquanto não houver uma sentença, sob pena de multa diária arbitrada por este juízo, na forma do artigo 497 do Novo Código de Processo Civil, sugerindo-se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento”, e que os apelados sejam impedidos de inscrever o nome da apelante no cadastro de proteção ao crédito, bem como que se abstenha de propor nova ação de busca e apreensão ou qualquer outra medida extrajudicial contra ela. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência, para que os apelados sejam condenados a reconhecer a quitação da dívida referente ao contrato no 12031000161305, no valor total de R$ 24.606,95 (vinte e quatro mil e seiscentos e seis reais e noventa e cinco centavos), assim como a quitação total do veículo CITROEN/C3, PLACA QNM 6965, código RENAVAM 01137196928, e que haja a baixa do seu gravame. Pugna pela restituição de todos os valores pagos para se manter na posse do veículo, corrigidos monetariamente, eis que os pagamentos decorrem de cobranças indevidas por parte do Santander. Por fim, pede que as financeiras sejam condenadas a indenizá-la por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros a partir do evento danoso, de acordo com o entendimento da súmula 362 do STJ. Contrarrazões apresentada pelo Banco Santander Brasil S/A e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima enunciados. O periculum in mora emerge das dificuldades que serão enfrentadas pela recorrente caso tenha seu nome negativado, bem como tenha que enfrentar novas demandas judiciais referentes à dívida resultante do financiamento do veículo, objeto da demanda, além do prejuízo financeiro por ter que continuar arcando com o pagamento da dívida, que alega ter sido quitada, mas que se viu obrigada a renegociar, a fim de evitar a negativação do seu nome e de ser privada da posse do veículo. Quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, a princípio verifica-se que houve a renegociação da dívida, por não ter sido comprovada a sua quitação até o momento, conferindo, assim, um caráter de legalidade à renegociação realizada entre as partes, o que afasta por ora a necessidade da suspensão do seu pagamento. Quanto aos pedidos para que os apelados sejam impedidos de escrever o nome da apelada no cadastro de proteção ao crédito, bem como que se abstenha de propor nova ação de busca e apreensão ou outra medida extrajudicial contra a apelante, a parte não demonstrou por ora motivos que justifiquem a necessidade do seu deferimento. Diante do exposto, indefiro os pedidos de tutela de urgência formulados pela apelante. Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para apreciação do apelo. Publique-se Brasília, DF, 17 de janeiro de 2022 15:27:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator